Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA, LILIANE SOARES EVANGELISTA e JADIRA ALVES DE MELO, em face do V. Acórdão que concedeu a reintegração de posse em favor de JOSÉ EURÍPEDES DE SOUZA, julgado pela E. 1a Câmara de Direito Privado desta Corte.
Alegam os embargantes, em longa e extensa peça de defesa, fatos existentes nos autos principais e que não foram analisados no julgamento, inclusive fatos novos ocorridos na propriedade rural disputada, além de cerceamento de defesa, omissão e contradição do julgado.
Pedem, com isso, o efeito suspensivo da decisão colegiada, nos termos do art. 1.026, parágrafo 1o, do CPC.
É o breve relato.
Decido.
Razão assiste aos embargantes.
Os embargos de declaração merecem atenção em seu julgamento, porquanto os fatos narrados e os fatos novos ocorridos no decorrer da demanda são relevantes, podendo ocorrer risco de dano grave ou de difícil reparação para as partes envolvidas, nos termos do que dispõe o art. 1.026, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Por isso, concedo aos embargantes o efeito suspensivo dos presentes embargos, até o julgamento final pela E. Câmara, restabelecendo-se o “status quo ante” da decisão judicial de Primeiro Grau, até o julgamento final pela E. Câmara.
Comunique-se imediatamente o juiz “a quo” acerca da presente decisão, inclusive por meio eletrônico.
Após, manifeste-se o embargado acerca dos fatos novos trazidos à lume, em 05 (cinco) dias.
Intimem-se.
Cumpra-se com urgência.